Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803880-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: AMILTON DE ALMEIDA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Conforme se depreende nos autos, o paciente juntamente com sua esposa Marileia e sua nora Fabiola, a cerca de 01 (um) ano realizavam em sua residência, comercio ilegal de entorpecentes, usando o
local para acondicionar e revender a droga, o qual era adquirido e transportado de outro município (Breves), o que denota a audácia e extrema periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade da acusada pode representar risco à ordem pública.
Extraio das informações que o paciente e suas comparsas já vinham sendo investigados algum tempo

pelo setor de inteligência da polícia,
de maneira que durante três dias antes da abordagem os policiais observaram o intenso movimento característico de comercialização de drogas na residência, onde se deram os fatos ensejadores da prisão em flagrante.
Embora a defesa alegue a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente era ínfima, verifica-se que se tratavam de
27 (vinte e sete) pedras de OXI, pesando aproximadamente 3,6g (três e seis gramas),
embaladas em saquinhos e dívidas em porções, em situação característica de traficância criminosa. Assim, resta
evidenciada a periculosidade do agente, pois ao contrário do que alega o impetrante,

a quantidade de substância entorpecente apreendida não é ínfima, bem como, por se tratar de substância derivada da cocaína, ostenta

um alto poder viciante,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita, estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
AMILTON DE ALMEIDA AMARAL,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/12/2019 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 33 e art. 35 ambos da Lei 11.3434/06.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva, eis que não houve violência ou grave ameaça à pessoa na conduta imputada, além de não terem sido encontradas armas com o paciente, nem nada semelhante, não havendo ataque à ordem pública, nem causando, o fato, comoção social alguma, além do paciente ser tecnicamente primário.

Assevera, ainda, a defesa que a prisão do paciente é medida desproporcional, cabendo a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, visto que o fato criminoso não extrapola as elementares do tipo penal, somando a inexpressiva quantidade de droga encontrada em poder do paciente.

Por fim aponta, a recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar, a fim de salvaguardar a saúde e a vida do mesmo diante do risco de contaminação dentro da casa penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da desembargadora Rosi Gomes de Farias que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“1.Tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa a AMILTON DE ALMEIDA AMARAL os delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido apreendido material entorpecente no interior de sua residência, totalizando 27 (vinte e sete) pedras de “oxi” e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro, sendo 02 (duas) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais), conforme consta nos autos;

2. Em 25/12/2019, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo;

3. Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante, juntamente com sua companheira Marileia Santana Costa e sua nora, Fabíola Paraense Lobato, no local onde reside. Consta que os acusados já estavam sendo investigados pela polícia há algum tempo, de maneira que durante três dias antes da abordagem os policiais observaram o intenso movimento característico de comercialização de drogas na residência, onde se deram os fatos ensejadores da prisão em flagrante. No momento em que a polícia revistava o local, os acusados teriam tentado correr para se desfazer do material ilícito. Segundo a Autoridade Policial, ainda, no momento da abordagem, “FABÍOLA”, uma das conduzidas juntamente com o ora paciente, teria afirmado que numa frequência quase diária chegava cerca de 25 gramas de drogas para ser feita a distribuição;

4. Em sede policial o ora paciente AMILTON DE ALMEIDA AMARAL confessou as condutas delituosas que lhe foram imputadas, (fl. 06- APF), sua esposa MALRILEIA SANTANA COSTA, disse que estava comercializando drogas há 01 (um) mês. Informou que comprava a droga na cidade de Breves e costumava ir buscar pessoalmente, e FABÍOLA PARAENSE LOBATO, por sua vez, ao ser perguntada acerca da droga encontrada na residência onde mora com os outros dois conduzidos, afirmou que a comercialização de drogas já vem acontecendo há algum tempo na casa de seu sogro (ora paciente AMILTON) e que fez entrega de “oxi” em casa de usuário;

5. Em 09/01/2020, a defesa manjou pedido de revogação da prisão preventiva;

6. Em 17/01/2020, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito quanto ao réu AMILTON DE ALMEIDA AMARAL, ora paciente;

7. Em 24/01/2020, o MP ofereceu denúncia em face de AMILTON DE ALMEIDA AMARAL, MARILEIA SANTANA COSTA e FABIOLA PARAENSE LOBATO;

8. Em 30/01/2020, este juízo manteve a prisão cautelar do réu nos termos da decisão anterior e recebeu a denúncia;

9. Em 30/01/2020, foi expedido mandado de citação;

10. Em 05/02/2020, conforme determinado por este juízo, foi realizado o acompanhamento social, com visita institucional e domiciliar, no intuito de colher informações acerca das condições de existência da criança E.de S., que estava sob responsabilidade do casal AMILTON DE ALMEIDA AMARAL e MARILEIA SANTA COSTA, réus no processo referência;

11. Em 12/02/2020, considerando as informações do Estudo Social, os autos foram encaminhados ao MP;

12. Em 04/03/2020, à fl. 132/v, o RMP, requereu o abrigamento da menor E.S e a decretação da prisão preventiva da esposa do ora paciente, a Sra. Marileia Santana Costa, que estava em prisão domiciliar concedida por este juízo, em razão de ter sido constatado, após estudo social, que e a certidão de nascimento de E.S é falsa, vez que a menor seria filha biológica de MARIA DA LUZ BATISTA DE SOUZA, e, no entanto, a decisão que havia concedido prisão domiciliar à esposa do réu, em razão de supostamente ser mãe da infante, foi baseada em documento falso apresentado pela esposa do ora paciente;

13. Em 07/03/2020, este juízo revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva de MARILEIA SANTANA COSTA, companheira e comparsa do ora paciente, e determinou que os réus fossem intimados para apresentarem resposta à acusação, sob pena de ser lhes nomeado defensor dativo, vez que uma vez citados não haviam se manifestado;

14. Em 25/03/2020, este juízo reanalisou a necessidade da prisão cautelar do acusado, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva, consoante fundamentação adotada para tal decisão e decisão que decretou referida prisão cautelar;

15. Este juízo requisitou informações acerca da saúde do réu AMILTON DE ALMEIDA AMARAL. Após resposta pela SUSIPE, através do Ofício n° 495/2020- DAB/GAB/SEAP constando declaração do réu de ser hipertenso e diabético, e considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde - OMS, bem como atento à Recomendação n° 062/2020, do CNJ, os autos foram encaminhados ao MP para manifestação acerca de referido Ofício e das certidões dos Oficiais de Justiça;

16. Em 05/05/2020, este juízo recebeu via e-mail institucional a presente solicitação de informações de HC;

17. Encaminho cópia integral dos autos.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública.

Conforme se depreende nos autos, o paciente juntamente com sua esposa Marileia e sua nora Fabiola, a cerca de 01 (um) ano realizavam em sua residência, comercio ilegal de entorpecentes, usando o
local para acondicionar e revender a droga, o qual era adquirido e transportado de outro município (Breves), o que denota a audácia e extrema periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade da acusada pode representar risco à ordem pública.

Extraio das informações que o paciente e suas comparsas já vinham sendo investigados algum tempo

pelo setor de inteligência da polícia,
de maneira que durante três dias antes da abordagem os policiais observaram o intenso movimento característico de comercialização de drogas na residência, onde se deram os fatos ensejadores da prisão em flagrante.

Embora a defesa alegue a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente era ínfima, verifica-se que se tratavam de
27 (vinte e sete) pedras de OXI, pesando aproximadamente 3,6g (três e seis gramas),
embaladas em saquinhos e dívidas em porções, em situação característica de traficância criminosa. Assim, resta
evidenciada a periculosidade do agente, pois ao contrário do que alega o impetrante,

a quantidade de substância entorpecente apreendida não é ínfima, bem como, por se tratar de substância derivada da cocaína, ostenta

um alto poder viciante,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita, estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, conheço e denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 04/06/2020